Tribunal: CARF
Processo: 13971.911751/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911751/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
CREMER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitando a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911751/2011-89
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) n° de Rastreamento 013517155,
emitido em 02/12/2011, pela DRF Blumenau/SC, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE a
DCOMP N° 19170.97279.230307.1.7.02-5105, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do exercício 2006, ANO-CALENDÁRIO 2005, no valor de R$ 216.551,82, para
compensação dos débitos nela declarados.

O despacho decisório fora exarado nos seguintes termos:

Cientificada do ato de homologação parcial das compensações em 21/12/2011, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a contribuinte
apresenta em 20/01/2012, por meio de seu advogado e bastante procurador sua manifestação
de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

Esclarece ser fabricante e revendedora de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal,
negociando muitas das vezes com órgãos públicos, aos quais incumbe, além do pagamento do
valor líquido das notas fiscais por ela confeccionadas, a retenção na fonte dos tributos
incidentes.

Explica que muitas das vezes a nota fiscal é emitida contra um órgão, mas outra é a
fonte pagadora. Alega, ainda, que tais fontes pagadoras nem sempre encaminham os
comprovantes de retenção, em descumprimento ao art. 6° da IN 480/04, motivo pelo qual traz
planilhas demonstrando a razão entre as notas fiscais emitidas e os valores depositados em suas
contas correntes com vistas a comprovar as retenções efetuadas.

Em relação às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n° 33.066.408/0001-
15, apresenta extratos das operações havidas.
Defende a necessidade da realização de perícia para constatação do por ela defendido,
apresentando os quesitos a serem encaminhados ao perito apontado.

Encerra requerendo o acatamento integral do crédito pleiteado, com a suspensão do
processo e da cobrança, para apuração de todos os valores faturados e respectivos
pagamentos.

Em sessão de 03/12/2013 (e-fls. 298) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ

Ano-calendário: 2005

SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do
IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das
retenções
mediante
apresentação
dos
respectivos
informes
de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela
confirmação da retenção em DIRF.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2005

DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. Comprovada
a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2005, suficiente para reconhecimento de parcela do direito
creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se as
compensações até o limite ora reconhecido.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O voto condutor do acórdão recorrido reconheceu que as parcelas de composição
do saldo negativo de IRPJ (apenas IRRF) somavam R$ 184.915,43, valor maior que os R$
162.404,87 reconhecidos no despacho de e-fls. 2 mas menor do que os R$ 216.551,82
informados em PER/DCOMP.
Quanto às provas apresentadas pela recorrente, o relator considerou que
corresponderiam às parcelas já reconhecidas no despacho decisório:
“Contudo, não houve a apresentação juntamente a sua defesa de quaisquer
comprovantes de retenção ou informes de rendimentos pela interessada, mas meras
notas fiscais produzidas unilateralmente pela manifestante, além de planilhas que,
supostamente, comprovariam o depósito dos valores líquidos de parte das vendas
efetuadas aos órgãos públicos.
Observe-se que todos os comprovantes de rendimento antes apresentados já
foram considerados quando da prolatação do despacho decisório ora combatido.”
(grifo nosso)
Portanto, a partir dos dados informados nas DIRF transmitidas pelas fontes
pagadoras foi reconhecido R$ 184.915,43 de crédito:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.313 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, em sede de preliminar, alega a nulidade do acórdão recorrido pois os
julgadores não reconheceram os comprovantes apresentados.
“ Assim, impende registrar que, sob a ótica da Recorrente, a r. decisão ora
recorrida é nula porque importou no cerceamento do seu direito de defesa (art. 59, I do
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

Decreto n° 70.235/72), tendo-se em vista que não realizou a análise de fundamentos
extremamente importantes para o deslinde do caso
[...]
Consubstanciada no precedente acima citado, Recorrente entende que ao deixar
de analisar as provas e argumentos apresentados pela contribuinte, a decisão contraria
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aplicáveis
ao processo administrativo. A negativa a esses princípios importa em nulidade da
decisão.”
Quando ao mérito, afirma que seu crédito é composto de retenções de IRRF que
suas fontes pagadoras realizaram: Basicamente, Órgãos do governo, relativo às suas vendas e
instituições financeiras, referentes aos ganhos financeiros de aplicações.
Afirma que os comprovantes apresentados comprovam as retenções. Alega que a
DRJ afastou as provas apresentados e negou pedido de realização de perícia
Argumenta que julgados deste CARF admitem a prova de retenção por outros
documentos que não o Comprovante de rendimentos e retenção de Imposto.
Ao final, pede o deferimento do seu recurso para reconhecimento do crédito
informado no per/dcomp, ou, alternativamente, a realização de prova pericial.
É relatório.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Alega a recorrente que o acórdão recorrido seria nulo pois “que não realizou a
análise de fundamentos extremamente importantes para o deslinde do caso”. Afirma que a
DRJ “não reconheceu os comprovantes apresentados”
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

Não concordamos. O acórdão recorrido analisou os documentos apresentados mas
considerou que não comprovavam as retenções glosadas pelo despacho decisório:
“Observe-se que todos os comprovantes de rendimento antes
apresentados já foram considerados quando da prolatação do despacho
decisório ora combatido”
Assim, o acórdão recorrido analisou as provas apresentadas, não havendo
nenhuma nulidade aparente.
Rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O despacho decisório reconheceu R$ 162.404,87, dos R$ 216.551,82 informados
pela recorrente na PER/DCOMP (e-fls. 2).
As retenções que motivaram a diferença de R$ 54.146,95 estão descritas na tabela
de e-fls. 4:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.394.429/011064
6147
1.434,01
1.409,94
24,07 Informação do PER/DCOMP excede o valor da
retenção proporcional. Comprovação parcial.
05.055.128/000257
6147
404,74
202,36
202,38 Informação do PER/DCOMP excede o valor da
retenção proporcional. Comprovação parcial.
24.365.710/000183
6147
282,45
282,03
0,42 Informação do PER/DCOMP excede o valor da
retenção proporcional. Comprovação parcial.
29.979.143/001655
6147
324,54
0,00
324,54 Retenção na fonte não comprovada
33.066.408/000115
3426
51.186,89
0,00
51.186,89 Retenção na fonte não comprovada
33.663.683/005347
6147
2.346,64
0,00
2.346,64 Retenção na fonte não comprovada
42.498.717/006862
6147
29,50
0,00
29,50 Retenção na fonte não comprovada
46.195.079/000154
6147
9,52
0,00
9,52 Retenção na fonte não comprovada
75.095.679/0002-
DocumentO d<
6147
1.335,71
utenticado diciitalrm
1.312,72
22,99 Informação do PER/DCOMP excede o valor da
retenção proporcional. Comprovação parcial.

57.354,00
3.207,05
54.146,95

As retenções não foram validados por dois motivos:
1. Informação do PER/DCOMP excede o valor da retenção proporcional.
Comprovação parcial.
2. Retenção na fonte não comprovada
A recorrente deveria apresentar comprovantes de retenção correspondentes às
retenções declaradas como “não comprovadas” e impugnar o argumento da autoridade fiscal de
que o valor da retenção informada na DCOMP excedia o valor proporcional.
Vejamos como exemplo, o primeiro valor glosado:
 retenção do CNPJ 00.394.429/0110-64.
 O valor informado em PER/DCOMP é de R$ 1.434,01.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

 O despacho considerou apenas R$ 1.409,94, glosando R$ 24,07 sob a
justificativa “Informação do PER/DCOMP excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação parcial”
Esta retenção não carece de comprovação, pois o comprovante de rendimentos
encontra-se na e-fls. 95, o qual demonstra que foram retidos R$ 6.873,44 referente a soma dos 4
trinutos retiros (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL).
Sendo a alíquota de retenção de IRPJ em 1,2% sobre o redimento de R$
117.496,52, chegamos ao valor de R$ 1.409,94, que é o exato valor reconhecido pelo despacho
decisório.
Assim, neste caso, não se trata de comprovação de retenção mas de diferença do
cálculo da apropriação do valor referente ao IRPJ, considerando que, como bem é sabido, o
código de retenção 6147 engloba 4 tributos (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) com alíquota total de
5,85%, sendo que 1,2% refere-se ao IRPJ. A contribuinte informou um valor um pouco superior
ao destinado ao IRPJ, o que foi corrigido pela autoridade fiscal. Quanto a este aspecto, a
recorrente não se insurgiu.
Portanto, por falta de contestação, mantenho as glosas com a justificativa
“Informação do PER/DCOMP excede o valor da retenção proporcional. Comprovação parcial”
coforme tabela de e-fls. 4.
Em seguida, temos as retenções glosadas com a justificativa “Retenção na fonte
não comprovada”, este sim necessitam de comprovação. Neste caso, quanto às retenções de
código 6147, verificamos que não há nenhum documento nos autos que comprove a existência
das retenções.
Este segunda turma extraordinária adota o entendimento defendido pela recorrente
de que na falta do Comprovante de rendimentos e imposto retido na fonte, a retenção na fonte
pode ser comprovada por moutros meios. Ocorre que no presente caso, quanto às retenções de
código 6147 apontadas como “não comprovadas” a recorrente não apresentou nenhum
documento até o presente momento que demonstrasse que as retenções efetivamente ocorreram.
Portanto, mantenho a glosa das retenções de código 6147 com a justificativa
“Retenção na fonte não comprovada” por falta de quaisquer provas de que de sua ocorrência.
RETENÇÃO DE CÓDIGO 3426
Por último, passo a discorrer sobre a retenção de código 3426, informada pela
recorrente como realizada pelo CNPJ 33.066.408/0001-15 no valor de R$ 51.186,89, a qual foi
glosada sob a justificativa “Retenção na fonte não comprovada”.
A recorrente apresentou à DRF Blumenau um extrato emitido pelo então Banco
Real na e-fls. 123 indicando que os rendimentos de aplicação de renda fixa no ano de 2005
importavam a soma de R$ 4.350.000,00 com R$ 50.509,64 de “Imposto de renda e IOF
previstos”.
A DRF intimou a instituição bancária (e-fls. 201) inquirido-a quanto ao fato de
que a referida retenção não ter sido informada na DIRF.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

Na resposta de e-fls. 209, o Banco Santander, sucessor do Banco Real informa
que:
“Em atenção aos termos do ofício supra, referente à solicitação de pesquisa de
existência de contas e/ou aplicações financeiras, vimos, pela presente informar a
V.Exa. o que segue:
Diante do exposto, seguem as nossas considerações através do presente ato:
Informa que pesquisa em nome do contribuinte CREMER S/A - CNPJ
82.641.325/0001-18 e verificamos a documentação que nos foi enviada, e não
constatamos resgate do cliente no período de 2005.
O valor que consta na Intimação Fiscal da Receita Federal, referente uma
provisão de IR, enviada pelo Banco Real com posição em 30/12/2005.
O cliente não recebeu informe de rendimentos, desta forma não houve
declaração da DIRF junto a receita federal, pois o mesmo não efetivou resgate para
gerar o imposto retido.”

Verifico que o valor total aplicado soma R$ 4.350.000,00 (e-fls. 123). O valor
bruto da aplicação em 30/12/2005 é de R$ 4.574.487,44, o que dá uma diferença de R$
224.487,44, a título de rendimento a aplicação. No entanto, o valor informado a título de IRRF
provisionado no extrato de e-fls. 123 é de R$ 50.509,64, o que difere do valor informado no
PER/DCOMP (R$ 51.189,89). A recorrente não esclarece esta divergência.
Por outro, foi juntado pela recorrente extratos emitidos também pelo Banco Real,
nas e-fls. 289 a 294, segregando as informações de cada investimento, na tabela abaixo,
mostramos que a soma do IRRF destacado de cada investimento para o dia 02/01/2006 é de R$
51.189,89:

Valor aplicado
Rendimento
IRRF
Valor líquido
R$ 600.000,00
R$ 24.128,80 R$ 5.428,98
R$ 618.699,82
R$ 1.500.000,00
R$ 96.207,71
R$ 21.646,95
R$ 1.574.560,76
R$ 500.000,00
R$ 23.055,17 R$ 5.187,41
R$ 517.867,76
R$ 400.000,00
R$ 22.322,17 R$ 5.022,48
R$ 417.299,69
R$ 650.000,00
R$ 40.210,67 R$ 9.047,40
R$ 681.163,27
R$ 700.000,00
R$ 21.571,90 R$ 4.853,67
R$ 716.718,23
Totais
R$ 4.350.000,00
R$ 227.496,42
R$ 51.186,89
R$ 4.526.309,53

Portanto, temos dois documentos emitidos pela mesma instituição bancária com
informações conflitantes. Não se trata aqui de dúvida quando a valoração de provas, mas da sua
confiabilidade. A recorrente não esclareceu quais documentos refletem a verdade dos fatos.
Ademais, conforme esclarecido pelo acórdão recorrido, é necessário que se faça a
prova de que os rendimentos foram de fato oferecidos à tributação, assunto que a recorrente
também não discorreu.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.273 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911751/2011-89

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital